Tribunal: TJDFT
Processo: 0716251-28.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. INALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. EXCLUSÃO DE PLANO DE SAÚDE PARTICULAR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado com fundamento na constituição de nova família e alegada redução da capacidade financeira, pleiteando a redução do percentual da pensão para 10% dos rendimentos brutos e a exclusão de despesas acessórias, incluindo plano de saúde e transporte escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois temas em debate: (i) verificar se o nascimento de nova filha e a constituição de nova família, aliados a alegado endividamento pessoal, autorizam a redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada; (ii) definir se subsiste a obrigação do genitor de custear plano de saúde particular contratado unilateralmente pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não configuram, por si sós, alteração substancial da capacidade financeira do alimentante, quando ausente prova de diminuição efetiva da renda, tratando-se de escolha pessoal que não pode transferir aos filhos anteriores o ônus financeiro decorrente.
4. Os documentos constantes nos autos demonstram estabilidade da renda do apelante, com variações entre R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) brutos, não havendo comprovação de agravamento excepcional de despesas que inviabilize o cumprimento da obrigação alimentar.
5. Empréstimos e gastos voluntários assumidos pelo alimentante não ensejam redução do encargo alimentar, pois resultam de atos de gestão pessoal que não podem prejudicar o direito fundamental do filho à subsistência digna.
6. É indevida a duplicidade de cobertura médica quando já existe plano funcional público com assistência integral, sendo descabida a imposição de custeio adicional por plano particular contratado sem a anuência do genitor.
7. A exclusão da obrigação de custeio do plano de saúde particular não afasta o dever do genitor de contribuir com eventuais despesas médicas extraordinárias que sejam comprovadamente necessárias, não cobertas pelo plano funcional e demonstradas por documentos idôneos, devendo tais despesas ser rateadas em 50% (cinquenta por cento) entre os genitores, diante do dever solidário de ambos quanto à preservação da saúde do menor
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O nascimento de outro filho e a constituição de nova família não justificam, por si sós, a redução dos alimentos fixados em favor de filho anterior, quando não demonstrada alteração relevante na capacidade econômica do alimentante.
2. Encargos financeiros voluntariamente assumidos não autorizam a redução da obrigação alimentar.
3. A existência de plano de saúde funcional com cobertura integral afasta a obrigação do genitor de custear plano particular contratado unilateralmente pela genitora, a não ser que se comprove a ineficácia do plano ou alguma condição especial de saúde do menor.
4. O genitor deve contribuir com 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas extraordinárias, desde que sejam comprovadamente necessárias e não cobertas pelo plano funcional.